Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707208-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DILMO AGUIAR D E S P A C H O Considerando o parcelamento do débito noticiado pelo réu nos autos originários (ID 191401701 - autos de origem), informe o Distrito Federal se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator